Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS SOMENTE EM RELAÇÃO A UM RÉU. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação apenas a um réu, a condenação deste é medida que se impõe, já que elementos probatórios contidos nos autos embasam o édito condenatório. 1.1. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto a um corréu necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório.
2. Inexistindo provas que demonstrem a efetiva participação de um corréu, não há que se falar em comprovação da autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao aludido acusado e, consequentemente, não resta demonstrada a conduta típica para a configuração do supracitado delito.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
4 Em relação ao reconhecimento da confissão espontânea, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que o réu negou em juízo que tenha recebido qualquer valor ao entregar as drogas, bem como que apenas entregou a droga recebida de um suposto terceiro traficante.
5. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando restar comprovado nos autos que o réu vendia substâncias entorpecentes próximo de locais de trabalho coletivo e espaços recreativos, com grande movimentação de pessoas.
6. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, em que pese a irresignação do apelante para que haja a modificação do regime na pena aplicada, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que além da pena ter sido fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, ou seja, ultrapassar 08 (oito) anos, o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, sendo a fixação do regime fechado medida impositiva, conforme art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos e não providos.